Tribunal: TCU
Processo: 006.259/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4017/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Evoy Zaniboni Filho, emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram o pagamento irregular da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos no âmbito do RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE638.115/CE, ainda que a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 19/2/2010, exarada nos autos da Ação Ordinária 2006.72.00.013816-0/SC, que tramitou na 3a Vara Federal de Florianópolis, proposta pela Associação dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina - APUFSC; Considerando que o nome do interessado consta do rol de associados apontados na inicial da referida ação coletiva (peça 3, p. 91), requisito para que a decisão judicial seja aplicável ao presente ato concessório, conforme entendimento do STF no RE 573.232/SC; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado o seu registro, visto que, embora seja ilegal, possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos da inovação trazida pelo artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Evoy Zaniboni Filho, concedendo-lhe registro excepcional, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; b) esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato; e c) informar o teor desta deliberação ao interessado e à entidade de origem. 1. Processo TC- Processo 006.259/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Evoy Zaniboni Filho (XXX.920.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.